Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721353-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VICENTE DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. HIPOTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO M ANTIDA. I – O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabem o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. II - Agravo regimental desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, sustentando carência de ação. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto compete à União Federal realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária; b) artigos 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, e 4o da Lei Complementar 26/1975, asseverando que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, o qual compete gerir o fundo, deliberando sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, e resolvendo os casos omissos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a fim de demonstrá-la. Postula a suspensão da demanda, até o julgamento definitivo do IRDR, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24639815 - Pág. 15). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, e 4o da Lei Complementar 26/1975, bem como no que se refere ao mencionado dissenso interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “a decisão da qual o agravante pretende recorrer não se encontra em rol taxativo e expressamente estabelecido pelo legislador, de modo que o pretendido recebimento do recurso não supre lacuna da lei e sim viola a expressa intenção do legislador em não incluir a decisão que rejeita a prescrição e a ilegitimidade como sendo passível de agravo de instrumento” (id. 19114685 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp (1716651/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1847954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, uma vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido. Em relação ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016